Tribunal: TCU
Processo: 005.529/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio TC/0162/FNAS/2006, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 578175, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO (no da TCE no sistema: 59/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6285/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, relativamente aos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 578175 (peça 6) firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o Município de Presidente Tancredo Neves-BA. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento 3 " Informação Complementar (peça 60) ", em 25/2/2011 e seu ato subsequente, o evento 4 " Parecer Técnico 403/2016/CGPC /DEFNAS (peça 62) ", em 3/10/2016, assim como entre o evento 8 " Relatório do Tomador de Contas (peça 82) " , em 16/9/2019, e o evento 9 " Relatório do Controle Interno (peça 85) ", em 24/2/2025, evidenciando a prescrição da punitiva e de ressarcimento; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 91-94) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Considerando que o MPTCU sugeriu que o Tribunal cientifique o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome da necessidade de excluir o nome do Sr. Josué Paulo dos Santos Filho das inscrições no CADIN e na Conta "Diversos Responsáveis" no SIAFI. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e d) comunicar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome sobre a necessidade de excluir o nome do Sr. Josué Paulo dos Santos Filho das inscrições no CADIN e da conta "Diversos Responsáveis" no SIAFI. 1. Processo TC- Processo 005.529/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josué Paulo dos Santos Filho (XXX.690.405-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Presidente Tancredo Neves-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.